Tribunal: TJSP
Processo: 2021439-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2021439-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
REJO PARTICIPAÇÕES EIRELLI, são embargados BETA 48 INCORPORAÇÃO
LTDA, BETA 48 INCORPORAÇÃO LTDA, MZM PARTICIPAÇÕES FC LTDA e
MZM PARTICIPAÇÕES FC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do resultado do
julgado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021439-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22133
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto
denegou o efeito antecipatório recursal, quanto negou
provimento a agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Inconformismo
da
exequente.
Omissão
verificada apenas quanto à inexistência de supressão de
instância; o que ora fica sanado. Recurso parcialmente
acolhido, embora sem modificação do resultado.
VOTO No 22133
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
REJO PARTICIPAÇÕES EIRELI ME contra o v. acórdão (fls. 285/290) que
tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal, quanto negou provimento
a agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
Nestes declaratórios aduz-se que há omissões no v.
acórdão embargado no tocante a inexistência de supressão de instância,
nulidades da carta arbitral e liquidez e certeza do título executivo que
devem ser sanadas e, consequentemente, seja apreciado o mérito do
agravo de instrumento.
Sustenta a exequente, ora embargante, que as
omissões residem na ausência de manifestação expressa acerca dos
seguintes pontos: i) não cumprimento do princípio do contraditório, ao
não dar oportunidade à parte recorrente de se manifestar sobre a
nulidade da carta arbitral e a ausência de notificação dela e do executado
Reginaldo Nunes Barbosa, pois inverídica a notícia da intimação deles; e
ii) nulidade da carta arbitral por não preencher os requisitos do artigo
260 do CPC, pois a exequente opôs embargos de declaração, antes de
interpor o agravo de instrumento, levando ao conhecimento do MM. Juízo
a quo a matéria objeto das preliminares arguidas, o que afasta a
supressão de instância invocada no acórdão embargado, não havendo
óbice para que referidas preliminares sejam apreciadas por esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021439-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22133
3
Câmara, em especial, porque ao não ser realizada sua notificação e do
executado no procedimento arbitral, não puderam nomear árbitro neste
referido procedimento.
Pede que sejam apreciadas as questões, atribuindo-
se efeitos infringentes aos declaratórios.
Os embargados manifestaram-se nos termos do
artigo 1.023, §2o do CPC (fls. 22/35).
FUNDAMENTAÇÃO: Como, de fato, o v. acórdão embargado,
equivocadamente, não considerou a interposição de embargos de
declaração, pela ora embargante, em face da decisão agravada e
entendeu pela existência de supressão de instância, quanto à matéria
relativa ao preenchimento ou não dos requisitos do artigo 260 do CPC,
nada mencionando acerca deste tema, faz-se isso agora.
No que concerne às alegações de não atendimento
aos requisitos dispostos no artigo 260 do CPC, necessário acrescentar
que a carta arbitral observou os requisitos previstos no citado dispositivo
legal e, ao contrário do que sustentou a recorrente em suas razões
recursais do agravo de instrumento, foi assinada pelos três árbitros que
compõem o Tribunal Arbitral e não por Maísa da Silva Barbosa, haja vista
que referida pessoa tão somente incluiu a carta arbitral no processo
eletrônico.
Quanto à questão do impedimento de se nomear
árbitro no procedimento arbitral pela ausência de as notificações da
embargante e dos executados, noto que este tema apenas foi suscitado
neste recurso, não se podendo inovar em sede de embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021439-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22133
4
No que diz respeito aos supostos vícios nas
notificações da embargante e do executado Reginaldo Nunes Barbosa,
estas foram regularmente encaminhadas para o endereço informado no
contrato firmado, como, aliás informa o recorrente a fls. 06 destes autos.
Assim, qualquer alteração posterior deveria ter sido informada à parte
contrária, conforme prevê expressamente a cláusula 10 do contrato, in
verbis:
"CLÁUSULA
10
-
Todas
as
comunicações
e
notificações relativas a este CONTRATO, sempre
deverão ser por escrito e deverão adotar procedimento adequado à sua dinâmica,
consideradas entregues (i) se por carta registrada,
na data do aviso de recebimento; ou (ii) na data da
entrega, se mediante entrega pessoal, com protocolo, nos endereços mencionados abaixo;
ou,(iii) se mediante envio via telecopiadora (fax) ou
mensagem eletrônica, desde que haja confirmação
expressa
de
recebimento,
para
os
seguintes
endereços:(...)
PARÁGRAFO ÚNICO: A alteração de qualquer dos
endereços informados nesta Cláusula deverá ser
comunicada, a outra PARTE, por escrito, nas formas
aqui prescritas, sob pena de ser considerada
validamente entregue qualquer correspondência aos
endereços mencionados nesta Cláusula"(fls. 32/33
do processo).
Por fim, afasta-se as alegações de não cumprimento
do princípio do contraditório, como, aliás, já observado no v. acórdão
atacado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021439-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22133
5
A uma porque, opostos embargos à execução pela
parte
executada,
estes
foram
recebidos
com
atribuição de efeito suspensivo (fls. 198 do feito). A
duas porque, os executados peticionaram (fls. 267
do
processo)
informando
a
instauração
do
procedimento arbitral junto ao Centro de Arbitragem
e Mediação-Câmara de Comércio Brasil-Canadá,
tendo por objeto o contrato que ensejou a demanda
executiva na origem, requerendo, outrossim, a
suspensão da execução, até o julgamento final do
Procedimento Arbitral, nos termos do artigo 313, V,
“a”, do CPC e o MM. Juízo na ocasião, deferiu o
pedido (fls. 279 do feito).
Portanto, também em relação a esses pontos, a
decisão agravada igualmente fica mantida, sanando-se as omissões
apontadas.
Assim, acolhem-se os embargos para sanar a
omissão havida e acrescer a fundamentação supra; porém, sem alterar o
resultado do acórdão atacado.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo acolhimento parcial
dos embargos de declaração, sem modificação do resultado do
julgado.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)